Tribunal: STF
Processo: RE 460098
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Firme o entendimento desta Suprema Corte de que o depósito prévio da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 consubstancia pressuposto objetivo de recorribilidade, a inviabilizar o conhecimento de ulteriores recursos.



    2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.